Tribunal: TJBA
Processo: 8037442-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037442-43.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MINI EOLICA URANDI LTDA. e outros Advogado(s): LUIS NANKRAN ROSA DIAS, PEDRO FRANCO MOURAO AGRAVADO: PARQUE EOLICO SERRA DAS ALMAS I S.A. Advogado(s): MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA, CRISTIANO AMARO RODRIGUES, LAYANNA PIAU VASCONCELOS EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, POR DECISÃO SURPRESA E DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AFASTADAS. REQUISITOS PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O julgamento monocrático pelo relator é autorizado pelo art. 932, IV, do CPC, quando há jurisprudência dominante sobre o tema. A matéria referente aos requisitos para a imissão provisória na posse em servidão administrativa é pacificada. Ademais, a interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando eventual vício. A juntada de documento novo (Resolução da ANEEL) que reforça a tese inicial não configura decisão surpresa, pois o contraditório foi exercido nas razões deste agravo e a análise pelo colegiado afasta qualquer prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). A causa de pedir é a necessidade de constituição de servidão por utilidade pública. A Resolução da ANEEL é um fato superveniente que apenas corrobora a utilidade pública já declarada pelo Município, não alterando os limites da lide. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a competência para julgar ações de servidão administrativa propostas por concessionárias de serviço público federal é da Justiça Estadual, salvo se a União ou a agência reguladora (ANEEL) manifestar interesse jurídico no feito, o que não ocorreu. O art. 3º do Decreto-Lei nº 3.365/41 autoriza os concessionários de serviços públicos a promoverem a desapropriação (e, por extensão, a servidão), mediante autorização. A declaração de utilidade pública supre tal requisito. O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 exige a declaração de urgência e o depósito prévio. A utilidade pública e a urgência estão devidamente comprovadas pelo Decreto Municipal e pela Resolução Autorizativa da ANEEL, sendo inerentes à implantação de infraestrutura de energia. O depósito prévio foi realizado. A discussão sobre o valor ser justo ou irrisório é matéria de mérito da ação principal, a ser definida após avaliação judicial pericial, não sendo um impeditivo para a imissão provisória. A imissão provisória na posse, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou pagamento integral. Precedentes do STJ. Agravo interno não provido, mantendo-se a decisão monocrática que confirmou a liminar de imissão provisória na posse. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.